Tribunal: TJMT
Processo: 1007320-83.2020.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007320-83.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), VALCIR ANTONIO BELUSSO - CPF: 304.628.279-68 (APELADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), IRIA BAUMGRATZ BELUSSO - CPF: 476.150.449-87 (APELADO), LUANA BELUSSO - CPF: 026.035.421-09 (APELADO), NATHAN ANTONIO BELUSSO - CPF: 036.343.621-97 (APELADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REJEITADAS – CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL NÃO IMPLEMENTADA – EXCLUSÃO DO VALOR COBRADO – REAJUSTE ANUAL – FRUTO DE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES – COBRANÇA DE PERCENTUAL SUPERIOR – CONDUTA ABUSIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS EM EXCESSO NO PERÍODO DE 2015 A 2020 E DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – TEMA NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O indeferimento da prova pericial atuarial que não é capaz de contribuir para a deslinde da controvérsia não configura cerceamento de defesa e nem causa de nulidade da sentença.

Não demonstrado o prejuízo processual, não merece acolhimento a preliminar de nulidade por ausência de intimação.

Se os autores não implementaram a condição contratual para o reajuste por faixa etária, os valores cobrados a esse título devem ser decotados do valor da mensalidade.

Não podem ser mantidos os índices cobrados em valor maior do que os negociados pelas partes, exigência legal para definir o percentual a ser aplicado ao reajuste anual nos contratos coletivos.

O pagamento da mensalidade em valor maior que o devido deve ser ressarcido, de forma simples, juntamente com os valores pagos a mais pelas mensalidades cobradas durante o curso do processo, como determinou a sentença.

O tema da prescrição não pode ser objeto de análise no presente recurso, porque constitui inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL no
1007320-83.2020.8.11.0040

APELANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADOS
:
VALCIR ANTONIO BELUSSO E OUTROS.

Processo na origem: 1007320-83.2020.8.11.0040

Comarca de Sorriso.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de sentença que julgou a ação parcialmente procedente.

AÇÃO
: Ação Declaratória c/c Reparação de Danos Materiais e Morais (Proc. n° 1007320-83.2020.8.11.0040 - Código 11710488) que
VALCIR ANTONIO BELUSSO E OUTROS
movem contra
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

SENTENÇA

(ID 167876858 e 167876876): julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexigibilidade do reajuste de faixa etária em relação aos autores Luana e Natan, bem como, para declarar a necessidade de readequação dos reajustes de aniversário de contrato de acordo com as informações fornecidas pelo intermediador Sicredi, no que pertine aos percentuais de reajuste; bem como, para declarar que o reajuste de 2015 será pela média de 9,19%, diante do descumprimento do dever de informação, condenar a parte demandada em indenização, a título de danos materiais, no valor de R$35.049,90, E também, na devolução dos valores eventualmente pagos à mais, durante o trâmite da ação, aquém daqueles R$35.049,90, corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

APELO

(ID 167876877):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
recorre e alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizado produzir a prova pericial contábil-atuaria, e nulidade de intimação para audiência de conciliação e contestação, ocorrida apenas 9 dias antes da audiência de conciliação. No mérito, defende a legalidade do reajuste anual e da alteração por faixa etária. Insiste que os reajustes pleiteados pelos requerentes são bem inferiores àqueles aplicados pela ANS e que nos contratos coletivos o índice de é negociado entre as partes, com base na sinistralidade. Argumenta também a favor do reajuste por faixa etária contratualmente estipulado. Aduz que o reajuste por utilização excessiva do serviço (sinistralidade) não configura abusividade ou ilegalidade e objetiva o reequilíbrio contratual. beneficia-se de mensalidade bem menor se comparada a um plano individual/familiar. Alega que a prescrição para reclamação de reajuste em contratos coletivos é trienal (Tema 610/STJ). Sustenta que não praticou ato ilícito, logo não há dano material e, consequentemente não há o que ressarcir. Pugna pelo acolhimento das preliminares e, caso ultrapassadas, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação e declarar a legalidade do reajuste, ou subsidiariamente, para determinar que o reembolso seja feito respeitando a prescrição trienal (30/09/2017).

CONTRAMINUTA

(ID 167876877)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007320-83.2020.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexigibilidade do reajuste de faixa etária em relação aos autores Luana e Natan, bem como, para declarar a necessidade de readequação dos reajustes de aniversário de contrato de acordo com as informações fornecidas pelo intermediador Sicredi, no que pertine aos percentuais de reajuste; bem como, para declarar que o reajuste de 2015 será pela média de 9,19%, diante do descumprimento do dever de informação, condenar a parte demandada em indenização, a título de danos materiais, no valor de R$35.049,90, E também, na devolução dos valores eventualmente pagos à mais, durante o trâmite da ação, aquém daqueles R$35.049,90, corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Os autores relatam que são beneficiários do plano de saúde empresarial n.o 4358, celebrado entre a requerida Unimed e a estipulante Cooperativa de Crédito Rural de Sinop - SICREDI.

Descrevem que, no período de 2015 a 2019, houve um aumento total de 99,31% nas mensalidades, o que demonstra o aumento abusivo combatido e a viabilidade da presente ação.

Alegam que a diferença entre o valor pago e o que deveria ter sido cobrado causou aos apelados um prejuízo no valor de R$35.049,90 (trinta e cinco mil e quarenta e nove reais e noventa centavos). Asseveram que permitir que o reajuste de outubro de 2020 seja aplicado sem que antes ocorra a suspensão dos reajustes equivocados aplicados no período de 2015 a 2019, pode tornar impossível aos consumidores manter as mensalidades em dia. Requereram a declaração de ilegalidade do reajuste praticado e a aplicação do reajuste informado à estipulante, bem como a restituição dos valores cobrados em excesso.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença que determinou o afastamento do reajuste por faixa etária para os autores Luana e Nathan e também que fossem aplicados ao contrato dos autores os índices de reajuste anual apresentados aos beneficiários pela estipulante, com base em aditivo contratual.

De fato, não se afigura ilegal o reajuste por faixa etária nos contratos coletivos de planos de saúde, conforme já restou pacificado no Tema 1.016 do STJ, ao interpretar o enunciado normativo do artigo 3o, II, da Resolução 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Do mesmo modo, os planos coletivos empresariais e por adesão não são regulados pela ANS, de modo que o reajuste praticado deve estar claramente previsto no contrato e seus aditivos e
os índices devem ser negociados entre as partes
.

No caso, foi aplicado ao contrato dos autores Luana e Nathan o reajuste por faixa etária, sem que esses tivessem completado os 49 anos de idade, a partir da qual tal índice pode ser aplicado conforme a tabela anexa ao contrato (ID 167876680 - Pág. 3).

Desse modo, se os dois autores não atingiram a idade prevista para a aplicação do reajuste,
não comporta reforma a sentença que determinou a exclusão do reajuste

por faixa etária
.

No que diz respeito ao reajuste anual, os índices a serem aplicados devem ser negociados entre as partes.

No caso, a apelante, operadora do plano de saúde, enviou à estipulante Cooperativa de Crédito Rural – Sicredi, os aditivos referentes aos reajustes anuais dos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, no entanto ao reajustar o contrato dos autores, praticou índices maiores que os negociados, o que não pode ser mantido, porque não fez parte da negociação entre as partes.

Decorrente da prática abusiva da operadora de infligir aos autores reajustes acima dos percentuais negociados, estes efetuaram o pagamento em valor maior que o devido da ordem de R$35.049,90 (trinta e cinco mil e quarenta e nove reais e noventa centavos), que
deve ser ressarcido, de forma simples, juntamente com os valores pagos a mais pelas mensalidades cobradas durante o curso do processo, como determinou a sentença
.

A apelante alega que a restituição dos valores pagos em excesso, anteriormente a 2017, não são devidos, porque a prescrição para a declaração de nulidade da cláusula de reajuste anual é trienal, portanto, somente poderá incluir os três anos anteriores à propositura do contrato.

Esse tema não foi objeto da contestação e, consequentemente, não houve a análise ou discussão do tema prescrição dos direitos pleiteados na sentença, o que configura inovação recursal.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS RELATIVOS À CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.PLEITO DE RESTRIÇÃO PROCESSUAL ABSOLUTA PARA QUE O BANCO REQUERIDO SE ABSTENHA DE APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS EM MOMENTO FUTURO. TEMÁTICA QUE NÃO FOI ABORDADA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do recurso especial as razões da apontada vulneração dos artigos que indica como violados, sendo possível compreender a controvérsia, não sendo caso de aplicação da Súmula 284/STF. Recurso conhecido em juízo de retratação. 2. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 3. "
A pretensão não deduzida na petição inicial não pode ser analisada no julgamento da apelação por constituir evidente inovação da lide em sede recursal, em completa afronta ao princípio do contraditório
" (REsp 1666108/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/03/2021) 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão ora agravada e negar provimento ao agravo em recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1690744 SC 2020/0087184-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022)

Portanto, o tema da prescrição não pode ser objeto de análise no presente recurso.

Posto isso,
rejeita-se as preliminares
e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO e mantém-se integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023